Tribunal: TJMT
Processo: 0010159-38.2004.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010159-38.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARCELO FERRAZ DA SILVA - CPF: 124.491.438-07 (APELANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RETIFCOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
RECURSO DA PARTE AUTORA -
APELAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO -

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP
– REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N
o
20.910/32
–

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL No. 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO –
VERBA JÁ INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – RECEBIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Tratando o recurso da parte Autora exclusivamente sobre a verba honorária arbitrada pela sentença, impõe-se o recolhimento do preparo pelo causídico, ou a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade processual, consoante a exegese do art. 99, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, o que não se evidência dos autos. Recurso não conhecido.

2.
O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.

3. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

4. Conforme a Lei Municipal no. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.
(Apelação/Remessa Necessária 102785/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18-9-2017, Publicado no DJE 26-9-2017).

5. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

6. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS/APELANTES
: MUNICÍPIO DE SINOP E MARCELO FERRAZ DA SILVA

INTERESSADOS/APELADOS
:
MARCELO FERRAZ DA SILVA
E MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recursos de Apelação Cível interpostos por
Marcelo Ferraz da Silva
e pelo
Município de Sinop
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT
, que, nos autos da
Ação Ordinária no. 0010159-38.2004.8.11.0015
, ajuizada contra o
Município de Sinop
, julgou parcialmente

os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de reconhecer o direito da parte Autora à percepção do adicional de insalubridade no valor de 30% (trinta por cento) com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, somente a partir da data 16/12/1999 em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 95, parágrafo único, alínea “a”, da Lei Municipal no 254/93.

Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitrou em 1 (uma) URH – Unidade Referencial de Honorários.

lrresignado,
Marcelo Ferraz da Silva,

interpôs recurso de apelação cível, alegando que a condenação em honorários advocatícios foi inexpressiva, considerando os altos investimentos mensais. Aduz que, a verba honoraria tem natureza de prestação alimentar e deve ser arbitrada levando-se em consideração a dignidade da profissão.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada sentença, para majorar os honorários advocatícios, nos termos de suas razões apresentadas.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
15034968),
o ente municipal rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Sinop, também insurge contra a sentença, pugnando pela sua reforma, sob o fundamento de que não ficou demonstrado que o Apelado trabalhava em local insalubre, nem mesmo que o labor em tais condições preenchia o requisito da habitualidade e exposição permanente.

Afiança que, o Juízo de Primeira Instância não poderia ter deferido o pedido relativo ao adicional de insalubridade, já que não existe norma regulamentadora do poder executivo municipal que disponha sobre as atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas.

Por fim,
requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja julgada totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.
15034971)
, o Autor
rechaça os argumentos apresentados pelo ente municipal, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
15034975),
manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Antes de apreciar os recursos interpostos pelas partes, determinei a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, bem como do patrono da Requerente, Dr. Marco Aurélio Fagundes, para que, no prazo de cinco (5) dias, efetuasse recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção.

Em cumprimento à determinação, acostou petição de Marcelo Ferraz da Silva, (ID n. 70184027), noticiando que é beneficiário da justiça gratuita,

razão pela qual, pugna para que

seja dispensado do recolhimento do preparo; entretanto, não houve manifestação do Município de Sinop, conforme certidão constante do ID n. 67066455.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 1o de fevereiro

de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
(DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARCELO FERRAZ DA SILVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
Marcelo Ferraz da Silva,
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a condenação em honorários advocatícios foi inexpressiva, considerando os altos investimentos mensais.

Como o recurso versa exclusivamente sobre a condenação a título de honorários advocatícios, foi determinado a intimação do Advogado da parte Recorrente,
Marco Aurélio Fagundes, para que, no prazo de cinco (5) dias, efetuasse recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção.

Em cumprimento à determinação, acostou petição de Marcelo Ferraz da Silva, (ID n. 70184027), noticiando que é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, pugna para que seja dispensado do recolhimento do preparo.

Pois bem.

É cediço que, o recurso cível possui, como requisitos essenciais à sua propositura, pressupostos objetivos e subjetivos, que devem estar devidamente preenchidos para possibilitar seu conhecimento pelo Tribunal
ad quem
. Entre os pressupostos recursais objetivos encontra-se o do preparo, cuja observância é corolário lógico do princípio da segurança jurídica.

Evidencia-se, então, que o recurso não merece ser conhecido, ante a sua deserção, já que não satisfez os requisitos de admissibilidade.

Isso, porque, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, passou ele a dispor, em seu artigo 99, § 5o, que, nos recursos que versam, exclusivamente, sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário, estarão sujeitos a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Veja-se:

Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
.
[Destaquei]

Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINARES – APELAÇÃO DESERTA – NÃO CONHECIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – ATÉ NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1o - F DA LEI No 9.494/97 – INSTITUÍDA PELA LEI No 11.960/2009 – APÓS INCIDÊNCIA DE JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – DEPOIS PELO IPCA – HONORÁRIOS FIXADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ART. 85, §4o, II, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando o recurso da parte autora exclusivamente sobre a verba honorária arbitrada pela sentença, impõe-se o recolhimento do preparo pelo causídico, ou a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade processual, consoante a exegese do art. 99, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, o que não se evidência dos autos. Recurso não conhecido.
[...]

(Apelação / Remessa Necessária 180039/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017). [Destaquei]

Isso posto,
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
Marco Aurélio Fagundes
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO
(DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em razão de a Apelação ter sido subscrita por Assessor Jurídico, sem procuração nos autos, foi determinada a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual,
no entanto, apensar de intimado, este se manteve inerte
(ID n. 62766979
).

A portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Sinop se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração, outorgando-lhe poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO -
ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO -

NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO -

PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO
-
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal.

(AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/8/2010, publicado no DJE 20/9/2010). [Destaquei]

O artigo 76, em seu § 2o, I, do CPC é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:

[...]

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

[...]

[Destaquei]

Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.

Elenco, ainda, alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

1.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 2/2/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
o recurso apresentado pelo Município de Sinop.

É como voto.

VOTO
(DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recursos de Apelação Cível interpostos por
Marcelo Ferraz da Silva
e pelo
Município de Sinop
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT
, que, nos autos da
Ação Ordinária no. 0010159-38.2004.8.11.0015
, ajuizada contra o
Município de Sinop
, julgou parcialmente

os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção do adicional de insalubridade no valor de 30% (trinta por cento) com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, somente a partir da data 16/12/1999 em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 95, parágrafo único, alínea “a”, da Lei Municipal no 254/93.

Do exame dos autos, verifica-se que o Autor foi aprovado em concurso público e nomeado para o
Cargo de

Agente de Serviço de Saúde, em 6-5-1994,
razão pela qual pleiteia o reconhecimento do seu direito à percepção do pagamento dos adicionais de insalubridade.

O Juiz de Primeiro Grau, ao analisar os pedidos, julgou-os procedentes, condenando ao pagamento do adicional de insalubridade respeitada a prescrição quinquenal administrativa.

Da Prescrição

Com relação à prescrição, é cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias, aquelas vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF e o entendimento jurisprudencial (Apelação/Reexame Necessário, 60579/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25-9-2012, Data da publicação no DJE 26-10-2012).

Assim, considerando que a ação foi proposta em
6-5-2004
, as parcelas pleiteadas com mais de cinco anos contados da data da distribuição estão prescritas, pois circunscritas após o quinquênio anterior à propositura da presente ação.

Isso posto, mantenho o acolhimento da prejudicial de prescrição, reconhecida pelo Magistrado Singular, para o fim de declarar prescrita a pretensão patrimonial da Autora, que atinja fatos com mais de 5 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação.

Do Adicional de Insalubridade

No que concerne ao Adicional de Insalubridade, comungo do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
.

Isso porque, a Lei Municipal no. 254/93 (que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT), de forma autoaplicável, prevê, expressamente, o adicional pela atividade insalubre, assegurando a concessão de tal gratificação ao servidor que execute com habitualidade esta atividade ou que tenha contato permanente com substâncias tóxicas, entre outras, conforme dispõe o artigo 95,
in verbis:

Art. 95. Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.

Parágrafo único. O valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referencia inicial da tabela geral de vencimentos do município. a) para as atividades perigosas, penosas e ou insalubres, na base de 30% (trinta por cento).

Dessa forma, fica afastada qualquer alegação de que não faz jus a Autora ao benefício, por este ter caráter eminentemente celetista.

Além do mais, qualquer servidor do Município de Sinop que labore em local considerado como insalubre, faz jus à percepção do adicional de insalubridade.

Além disso, é possível identificar que o Autor recebe, de forma contínua, o adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), conforme se verifica do ID n. 15032999, bem como acostou aos autos laudo pericial de contratação pelo Município LTCAT, em que foi reconhecido que a atividade desenvolvida pelo Agente de Serviço de Saúde é insalubre, conforme se verifica do ID n. 15034960 – pag. 3.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
MUNICÍPIO DE SINOP –
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI

MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO –
JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Não caracteriza a cerceamento de defesa a dispensa de prova pericial e o julgamento antecipado da lide, pois é desnecessário fazer a referida prova para se comprovar que a
atividade de zelador

é insalubre, principalmente se nessa função ele tem a obrigação de fazer limpeza, inclusive de banheiros, em Posto de Saúde, que possui lixo infectante.

2. Conforme a Lei Municipal no. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.

3. Quanto à correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, o IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o -F, da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009.

(Apelação/Remessa Necessária 102785/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18-9-2017, publicado no DJE 26-9-2017). [Destaquei]

Dos honorários advocatícios

É sabido que, vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com as regras do § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. E, neste caso, entendo como justo o valor arbitrado em 01 (uma) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução no 096/2007 e atualizações, equivalente à quantia de R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais setenta e dois centavos).

Da atualização monetária

Com relação aos consectários legais, entendo que a sentença merece reparos, uma vez que o Magistrado
a quo
nada dispôs acerca da atualização monetária (juros e correção monetária), portanto, impõe-se que sejam fixados de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de Apelação interpostos por
Marco Aurélio Fagundes
e pelo
Município de Sinop
. Em sede de reexame necessário,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, para

determinar que a
incidência dos índices de correção monetária e juros de mora,

deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Sinop, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021